Tribunal: TJDFT
Processo: 0727833-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA 123 MILHAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 11.101/2005, que disciplina a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, preceitua, em seu art. 52, III, que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, o juiz “ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam”, ressalvadas as exceções legais.
2. Na hipótese, verifica-se que foi proferida pelo juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, em 31/8/2023, sentença deferindo a recuperação judicial da empresa agravada e determinando a suspensão de todas ações e execuções em curso contra a devedora pelo prazo de 180 dias. Em consulta pública ao Processo Judicial Eletrônico de 1o Grau do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, constata-se, ainda, ter sido deferida pelo juízo recuperacional, em 1/3/2024, a prorrogação do stay period por mais 180 dias.
3. Diante da prorrogação da determinação de suspensão de todas as ações em curso movidas em desfavor da empresa agravada, nos autos do processo de recuperação judicial, impõe-se a manutenção da decisão ora agravada que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela no processo de referência para obrigar a ré, ora agravada, a emitir as passagens do agravante e de seus acompanhantes, sob pena do pagamento de multa.
4. Recurso conhecido e desprovido.